Tribunal: TJSP
Processo: 1034045-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Contrato de transporte – Restituição de mercadorias – Sentença de improcedência – Retenção das mercadorias – Não verificada - Autora que não demonstra a alegada retenção – Documentos juntados aos autos que não se prestam a tal fim, vez que se referem à relação tida entre a autora e terceiros – Sentença mantida – Recurso desprovido.